Tribunal: STF
Processo: RE 141671
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.  TELEFONISTA  CONTRATADA  POR EMPRESA

PRESTADORA  DE  SERVIÇOS A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  ESTADUAL. ACÓRDÃO

CONFIRMATÓRIO  DE  DECISÃO  QUE RECONHECEU  A  EXISTÊNCIA  DE VÍNCULO

DIRETO COM O ESTADO E DETERMINOU FOSSEM SEUS SALÁRIOS EQUIPARADOS AOS

DAS TELEFONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS.

5.,  XXXIV,  XXXV, XXXVI,  LIV  E  LV, E  37,  XIII,  DA CONSTITUIÇÃO
 FEDERAL.
          Recurso apreciado tão-somente quanto aos temas versados nos
 arts.  5., XXXVI,
e 37, XIII, da CF, únicos que preenchem o requisito do
 prequestionamento, por haverem
sido suscitados na revista.
          Recurso  que não tinha condições de prosperar, no que tange
 aos  mencionados
temas,  posto que o  acórdão do  TRT, sem ofender os dispositivos
 constitucionais
apontados,  se limitou  a interpretar o contrato celebrado pela
 Administração com a empresa
intermediadora de serviços,  muito embora  para  o fim  de  reconhecer
 a  ocorrência de
provimento  de emprego público sem observância das normas do art. 37,
 I e II, da CF,
cuja afronta, todavia, não foi arguida.
          Recurso não conhecido.